Tribunal: TJES
Processo: 5016711-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Rejeição
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016711-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Wanderson Correa dos Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente. Ele é acusado, com outros corréus, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 288 do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal. O impetrante sustenta a inépcia formal da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a denúncia é inepta por não preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar se há ausência de justa causa para a deflagração da ação penal e consequente manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com exposição clara do fato criminoso, circunstâncias, qualificação do acusado e classificação jurídica dos crimes, além do rol de testemunhas.

2. Para o recebimento da denúncia, basta a análise da presença dos requisitos formais e indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária cognição exauriente ou comprovação definitiva dos fatos.

3. A análise de justa causa para a ação penal, na via estreita do Habeas Corpus, não permite aprofundamento probatório, sendo limitada à verificação de eventuais ilegalidades patentes, o que não foi constatado no caso.

4. A prisão preventiva foi mantida com fundamentação adequada, indicando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes imputados e o envolvimento do paciente em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia é formalmente apta quando expõe os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, identifica os acusados e apresenta a devida classificação jurídica dos delitos.

2. Não se admite, na via do Habeas Corpus, discussão que demande análise aprofundada do conjunto fático-probatório, como a verificação de justa causa para a ação penal.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312 e 313; Lei 8.069/1990, art. 244-B; CP, arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HCCrim nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.03.2024; STJ, HC nº 320.267/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 07.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5016711-59.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da ação penal n.º 5004489-66.2024.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometidos os crimes dos arts. 121, §2º, I, III e IV, 288, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega inépcia formal da denúncia em relação aos crimes do art. 121, §2º, e art. 288 ambos do Código Penal e aduz pela inépcia formal da denúncia, como também aduz a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

A magistrada de primeiro grau prestou informações, conforme se verifica do ID 10645563.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 10806107).

Pois bem, consta da denúncia (ID 10502287):

(...) WANDERSON CORREA DOS SANTOS, vulgo, “VANDINHO”, brasileiro, nascido em 11/08/1994, filho de Terezinha De Jesus Corrêa e de Wanderley Ferreira Dos Santos, CPF n°: 144.930.007-32, natural de Linhares/ES, atualmente preso à disposição da justiça, pelos fatos e fundamentos a seguir:

FATO 01

Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 17 de março de 2024, por volta das 22h28min, Av. do Contorno, n° 403, Bairro Shell, complemento: rua atrás do condomínio Vila Veneto, Linhares/ES, o denunciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, “Juninho Bracinho”, ajustado com o adolescente Victor Gabriel Rodrigues Prates, vulgo “MTS”, a mando do denunciado WANDERSON CORREA DOS SANTOS, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, agindo com animus necandi, ceifaram a vida da vítima Magna Sant’ana Peres da Cruz, mediante disparos de arma de fogo, sendo causa suficiente da sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fls. 33 – ID 44703348).

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava na frente da sua residência, ocasião que o denunciado GETÚLIO e o adolescente VICTOR, chegaram no local armados e passaram efetuar disparos de arma de fogo em seu desfavor.

Depreende-se que empreendeu fuga para o interior da sua residência, mas fora perseguida pelos executores, que adentraram no imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, sendo a causa da sua morte.

Infere-se que, estavam no interior da residência dois filhos da vítima, menores impúberes, e seu esposo, que implorou que não ceifassem a vida da vítima, o que não foi atendido.

Segundo se apurou, o denunciado WANDERSON é o chefe do grupo criminoso, e determinou o assassinato da vítima, pois desconfiava que Magda poderia testemunhar em seu desfavor em crime de homicídio, de motivação torpe, em decorrência pela disputa pelo tráfico de drogas, nos autos n° 0003420-89.2021.8.08.0030.

Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, imoral, reprovável, perverso, eis que impulsionado pela desconfiança de que Magda poderia testemunhar em desfavor do chefe do grupo criminoso Wanderson, em crime de homicídio acima citado.

O crime foi cometido por meio cruel, uma vez que a vítima foi atingida por 21 (vinte e um) disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

Ainda, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado e o adolescente estavam em superioridade numérica e de força, sendo a vítima surpreendida, tornando-se impossibilitada a sua defesa.

Nota-se, ainda, que o denunciado GETULIO e o adolescente praticaram o crime/ato infracional de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, antes da prática do crime de homicídio.

Por derradeiro, verifica-se que os denunciados se associaram com o fim específico de cometerem crimes, atuando no tráfico de drogas e outros crimes, no Município de Linhares/ES.

De igual forma, restou apurado que nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e lugar, os denunciados corromperam o adolescente VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES, alcunha MTS, para que praticasse crimes.

Autorias e materialidades extraídas dos Boletins Unificados (fls.03/04v; fls.23/24v – ID 44703348); Autos de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia (fls.21/22 – ID 44703348, fls.40/41; fls. 43/44; fls.49/50 – ID 44703351); Laudo de Exame Cadavérico (fls. 33 – ID 44703348); Registro de denúncias (fls. 34/35v – ID 44703348); Informações sobre o denunciado WANDERSON (fls.65/73 – ID 44703348); Informações (fls.79/82); Áudios contendo as ameaças feitas ao esposo da vítima (ID 44709955 e ID 4470996000); do Relatório Final (fls. a enumerar – ID 44704006 e 44704009), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

FATO 02

Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 15 de abril de 2024, por volta das 11h20min, Rua Delfino Marchiori, n° 30, Bairro Santa Cruz, Município de Linhares/ES, com vontade livre e consciente, o denunciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, vulgo “Juninho Bracinho”, com emprego de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra Rogério Santos da Cruz, que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, de apuração de crime de homicídio praticado em desfavor de sua esposa.

Emerge que no dia dos fatos, o denunciado foi ao Bar do amigo da vítima de nome Carlos dos Santos de Almeida e determinou que efetuasse ligação telefônica a Rogério, através do seu aparelho celular.

Depreende-se que, o denunciado exigiu que amigo da vítima efetuasse mais de 10 (dez) ligações telefônicas, e, ao ser atendido, passou questioná-lo de forma intimidadora “fala ai meu irmão, foi eu quem matei sua mulher?”, “quem falou para você que queria só ela?” “Você conhece a minha cara, era eu?”

Ademais, na oportunidade questionou o depoimento prestado pela vítima à Autoridade Policial, afirmando que deveria prestar esclarecimentos ao seu advogado, que estava ouvindo a ligação telefônica.

Indícios de autoria e materialidade extraídos dos Boletim Unificado e mídia (fls.89/90 – ID 44704006, vídeos ID 44709955 e 44709960, do Relatório Final (fls. a enumerar – ID 44704006 e 44704009), bem como dos depoimentos e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, alcunha “JUNINHO BRACIM”, incorreu nas sanções artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, artigo 288, artigo 344 todos do Código Penal, artigo 244-B da Lei 8.069/90, artigo 14 da Lei n° 10.826/03 todos na forma do artigo 69 do Código Penal e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, vulgo, “VANDINHO” incorreu nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, artigo 288, todos do Código Penal, artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Dessa forma, o Ministério Público requer que, recebida e autuada a presente denúncia, sejam os denunciados citado, para os fins do artigo 406 e seguintes do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final pronúncia para que seja submetida a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Requer, ainda:

1) Seja juntada a certidão de antecedentes criminais dos denunciados, noticiando acerca de eventuais ações penais instauradas em seu desfavor;

2) Seja MANTIDA a PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, alcunha “JUNINHO BRACINHO” e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, vulgo, “VANDINHO” eis que se encontram presentes os requisitos para a sua decretação, com base nos artigos 311, 312 e 313 todos do CPP, senão vejamos: o primeiro pressuposto necessário para a decretação desta prisão, como todo provimento cautelar, é o fumus comissi delicti, aqui consubstanciado na prova da existência do crime, bem como nos indícios suficientes de autoria. O segundo pressuposto, ou seja, o periculum libertatis, está patente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em face da periculosidade em concreto dos acusados, além da gravidade do crime praticado. Nesse sentido, verifica-se que a segregação cautelar destes se faz necessária com vistas à garantia da ordem pública, uma vez que, como visto, os acusados praticaram o delito de homicídio qualificado, ao passo que a natureza do referido crime e a forma como foi praticado revelam a periculosidade em concreto dos agentes, envolvidos no tráfico de drogas e outros crimes neste Município e Comarca. Ademais, frisa-se que além do crime ser apenado com pena máxima superior a 4 anos e reclusão, existem fortes indícios de autoria e comprovada materialidade, tudo conforme autorizativo dos arts. 311 e ss. do CPP, razão pela qual, requer a decretação de suas custódias.

3) Seja fixado um valor mínimo para reparação por danos morais em favor dos moradores do bairro Shell, Linhares/ES, vítimas indiretas do crime praticado pelos denunciados, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo.

4) Sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas.

Pede deferimento.

(...)

ROL DE TESTEMUNHAS: 1) PCES Tiago Paulo Cavalcante, Delegado de Polícia; 2) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 18/2024 (fls.20 – ID 44703348; fls.42 – ID 44703351); 3) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 01/2024 (fls.38 – ID 44703351); 4) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 22/2024 (fls.39 – ID 44703351); 5) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 25/2024 (fls.48 – ID 44703351); 6) Luciana Soares Pereira (fls.117/118 – ID 44704006); 7) Carlos dos Santos de Almeida (fls.110 – ID 44704006);

Da leitura da denúncia é possível observar, em primeira análise, a presença dos requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam:
“a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Dessa forma, para o prosseguimento da Ação Penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente.

Assim, a tese pela inépcia da denúncia não merece prosperar.

Em relação à alegação de ausência de justa causa e inexistência de provas para deflagração da ação penal,

acerca do tema tem-se que na via de Habeas Corpus, para garantir a sua celeridade, não se deve adentrar profundamente no mérito da demanda criminal (TJES, HCCrim nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe: 21.03.2024), sendo que não encontra
“
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”
(STJ, HC nº 320.267/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 07.04.2016)

Com efeito, somente é cabível a concessão do Habeas Corpus quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque a decisão que recebeu a denúncia e a que apreciou os pedidos aqui formulados encontram-se devidamente fundamentadas.

Por todo o exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.